Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO LOCATÍCIO. INEXECUÇÃO. IMÓVEL LOCADO. INADEQUAÇÃO. PARECER TÉCNICO. VÍCIOS. REPAROS. RECUSA DO LOCADOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA.

1. A insatisfação do locatário quanto às condições de habitação do imóvel objeto do contrato locatício, aliada à resistência do locador em realizar os reparos solicitados, impõe a resolução do contrato.

2. A resolução dos contratos de trato sucessivo, em regra, não produz efeito em relação ao pretérito, de forma que não há restituição das prestações eventualmente cumpridas.

3. A ausência de ocupação do imóvel por parte dos locatários somada à ausência de pagamento dos respectivos alugueis desde o recebimento das chaves, impõe que, resolvido o contrato, em virtude de sua inexecução, as partes retornem ao estado anterior à contratação diante da ausência de prestações anteriormente cumpridas.

4. Inaplicável a cláusula penal estabelecida no contrato quando este sequer surtiu efeitos no plano concreto e a conduta dos contratantes não se amolda às situações nela previstas.

5. O dever de reparar o dano material somente será configurado pela existência inequívoca de prejuízo efetivo experimentado pela vítima e do nexo causal entre o dano comprovado e a conduta do agente apontado como causador do dano.

6. A mera inexecução do contrato locatício não configura automaticamente violação a direito da personalidade, esta reconhecida como pressuposto para a reparação por dano moral.

7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.